Tribunal: TJMT
Processo: 0036179-51.2005.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036179-51.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CERRADO LTDA - CNPJ: 37.508.348/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), WILMA CORREA RODER - CPF: 026.857.328-02 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGANTE), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS
-

APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
-
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição bancária a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0036179-51.2005.8.11.0041

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros (4)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela

TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros (4)

objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado. (id nº 183912789)

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser

modificado, por não
condenar o Embargada ao pagamento de honorários advocatícios em face do princípio da causalidade, posto que houve resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como oferecimento do próprio recurso de apelação.

Afirma que “a Embargada atrai para si o princípio da causalidade, mormente por todo o nó górdio da vexata quaestio estar na falta de diligência e impulsionamento do feito pela própria Embargada”.

Aduz que não há benefício ao executado/devedor de qualquer valor, posto que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, não havendo falar em benefício/enriquecimento do Executado/Devedor.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, no sentido de reconhecer a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 20%

ao embargante, tendo em vista a resistência da recorrida.

Pretende, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos: Art. 85, §§ 1º, 2º, 6º e 11º, art. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. II. Art. 22, do Estatuto da Advocacia, Temas Repetitivos 421 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Art. 105, III, alínea a, da CF.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 186740696) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Como relatado, recorre a
TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros (4)

objetivando sanar omissão e contradição
,
em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargado, sendo lançado a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS
-

PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO –

I
NTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA ––
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
–

SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR SOBRE A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL
- APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

O prazo prescricional aplicável ao
instrumento particular de confissão e composição de dívida
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no
artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição bancária a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim, ocorre a inversão do ônus sucumbencial com a condenação do devedor ao pagamento do ônus de sucumbência, bem como ao pagamento dos honorários, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos
.
(id nº 183912789)

A Embargante opôs Embargos de Declaração alegando que
o acórdão foi contraditório e merece ser

modificado, por não
condenar o Embargada ao pagamento de honorários advocatícios em face do princípio da causalidade, posto que houve resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como oferecimento do próprio recurso de apelação; que “a Embargada atrai para si o princípio da causalidade, mormente

pela falta de diligência e impulsionamento do feito pela própria Embargada.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(...)
Por fim, busca, ainda, a reforma da sentença quanto ao ônus sucumbências, na medida em que reconheceu a prescrição, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas do processo e deixando de condenar os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispositivo assim redigido, ipsis litteris:

“
Condeno
o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não havia patrono constituído aos executados nos autos, quando da decisão e manifestação de ID’s 62285435 – Pág. 3/10”. (Id nº 169085715

Pois bem.

Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações em que há o reconhecimento da prescrição, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, os executados/apelados.

Conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se
“o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.”
(3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Desta feita, tem-se que os apelados/executados deram causa ao ajuizamento da ação, já que deixou de proceder ao pagamento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação executiva.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo,
a integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pelos apelados, pois a inadimplência gerou à instituição bancária a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.
(...)

Diante do exposto,
dou

parcial provimento

ao recurso de apelação
interposto pela instituição bancária, apenas para
atribuir aos executados/apelados a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, devendo arcar com à custa e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, na forma dos §§ 1º e 2º

do artigo 85 do CPC/15.

(id nº 181631194)

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão, nota-se que, evidentemente,

a embargante justifica a suposta contradição com base em elementos externos ao acórdão. E isto torna evidente que o seu real intuito é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Todavia, nas hipóteses de reconhecimento de prescrição, muito embora não haja derrota do executado, torna-se impositiva a ponderação atinente ao fato de que este deu causa ao ajuizamento da ação e à movimentação da máquina judiciária.

De igual sorte, considera-se inviável onerar o credor que, além do desfalque patrimonial já suportado a partir da prescrição, suportar honorários em favor do devedor cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da ação.

Neste sentido, colaciono precedentes das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3.
A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1.
À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2.
Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente.
3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.
Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. \"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2.
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Dessa forma, entendo que o acórdão não padece de qualquer irregularidade, o qual atribuiu
aos executados/embargantes a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição e omissão, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão

não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024